Tribunal: TJES
Processo: 5005701-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade Física; Educação Especial
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005701-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: E. C. D. A. P. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. REDE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Município de São Mateus e o Estado, solidariamente, fornecessem professor auxiliar especializado para aluno com transtorno do espectro autista matriculado na rede pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder à demanda, considerando que o aluno está matriculado em escola da rede municipal de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

4. A Constituição Federal, em seu art. 208, III, e art. 211, §§ 2º e 3º, estabelece que a responsabilidade pelo ensino fundamental e infantil recai prioritariamente sobre os Municípios, devendo o Estado atuar de forma subsidiária.

5. A jurisprudência reconhece que a obrigação de fornecer professor auxiliar a aluno da rede municipal de ensino compete exclusivamente ao Município, não sendo legítima a inclusão do Estado na demanda.

6. Não se pode impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecer o professor auxiliar, sob pena de indevida interferência na administração municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado não pode ser responsabilizado pela obrigação de fornecimento de professor auxiliar a aluno matriculado em escola da rede municipal de ensino, cabendo tal dever exclusivamente ao Município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; art. 211, §§ 2º e 3º; CPC, art. 300; LDB (Lei nº 9.394/96). Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1001377-35.2021.8.26.0169, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005701-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVA PIRES DUTRA - ES8202
AGRAVADO: E. C. D. A. P., WIARA CARRILLIO DE ANGELI AZEVEDO PEREIRA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus no processo nº 5006427-79.2023.8.08.0047 que, em síntese, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, arquem com a contratação de professor auxiliar especializado para acompanhar o agravado.

O agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, na medida em que o agravado encontra-se matriculado na rede pública municipal de ensino.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 208, inciso III, da Constituição Federal que
o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
.

Por seu turno, prevê o art. 211,
caput
e §§ 2º e 3º,

da Constituição Federal que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
.

A legislação infraconstitucional, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), aponta ser dever do Estado
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
.

Compulsando os autos, verifico a presença da probabilidade do direito alegado somente quanto ao Município de São Mateus, tendo em vista que, não obstante a existência de regime de colaboração entre os entes políticos no oferecimento do acesso à educação, o agravado encontra-se matriculado na rede municipal.

Neste passo, sem descuidar do sistema colaborativo imprimido pela Constituição Federal, mas ressaltando a atuação prioritária do Município no ensino fundamental e infantil e que o agravado frequenta a rede municipal de ensino, não há como impor ao Estado obrigação que configure indevida interferência na administração de outro ente público.

Neste sentido também já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

Ação de obrigação de fazer proposta por menor que é portador de transtorno do espectro autista (CID 10 F84) e Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10 F 90) - Pretensão de disponibilização de professor auxiliar – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo configurada - Menor que está matriculado em escola da rede pública municipal – Extinção do processo sem resolução do mérito que se impõe – Obrigação que deve ser cumprida exclusivamente pelo Município de Duartina -Precedentes desta c. Câmara Especial – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido, para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao Estado de São Paulo. (TJ-SP - AC: 10013773520218260169 Duartina, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 16/06/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 16/06/2023)

O perigo da demora, neste caso, se dá em favor do agravante, consubstanciado na indevida interferência do Estado na administração de escola pertencente à rede municipal de ensino público.

Por derradeiro, destaco que a questão da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, como questão processual, ainda carece de exame pelo juiz de origem e por isso não será neste momento objeto de julgamento, sob pena de indevida supressão de instância.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para manter a concessão da tutela de urgência, entretanto somente quanto ao Município de São Mateus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.